Tribunal: TJSP
Processo: 1009650-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à retirada do nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decisão, proferida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à retirada do nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decisão, proferida pelo magistrado "a quo", que determinou a emenda da petição inicial, para que o apelante especificasse o pedido declaratório, apontando o débito impugnado; atribuísse correto valor à causa, nos termos do artigo 292, do CPC; esclarecesse se manteve ou mantém relação jurídica com a apelada, juntando, em caso positivo, contrato celebrado entre as partes, faturas de serviço e respectivos comprovantes de pagamento; e, juntasse extrato atualizado relativo à inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito – Descumprimento pelo apelante, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC – Determinações que encontram guarida no Comunicado CG no 02, de 10/01/2.007, deste TJ – Descumprimento injustificado pelo apelante, que implicam no indeferimento da petição inicial, consoante disposição dos arts. 319, II, e 321, parágrafo único, todos do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.